Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). VIOLAÇÃO DO PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PENAL RECEPCIONADA. ADPF 496. TIPICIDADE DO DELITO DE DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la pelo crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, sem substituição da pena por outra restritiva de direitos.

2. Em suas razões recursais (ID 59306050), assevera a incompatibilidade do crime de desacato com o art. 13 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH (Pacto de San José da Costa Rica), bem como com a violação ao art. 5o, §3o, da CF/88. Argumenta que não houve dolo específico, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Acrescenta que “as testemunhas ouvidas em juízo narraram que a apelante estava claramente fora de si, pressupondo-se estar sob efeito de entorpecentes e/ou alterações psíquicas”, restando evidente a ausência da vontade livre e consciente necessária para a condenação pelo delito de desacato. Por fim, requer o provimento do apelo, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta e a inexistência de provas.

3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 59642927).

4. É cediço que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o que legitima a proteção de outros interesses e direitos relevantes. Ademais, a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. Tudo conforme julgamento da ADPF 496 pelo STF, no qual foi firmada a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. Ressalte-se o entendimento do c. STJ de que “as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante” e que a norma penal do desacato “além de ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública" (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1865951, 07019166120218070021, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1756371, 07019555820218070021, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar.” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção da acusada de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito ocorre quando a ré pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.

6. No caso, a ré consciente e voluntariamente, ao ser abordada por policiais militares, passou a desacatá-los, proferindo termos de menosprezo (“desgraça”, “filho da puta”, “essas porra” e “vagabundos") à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal e ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Demais disso, para se afastar o dolo da ação criminosa, excluindo a reprovação da culpabilidade da conduta, seja por efeito de entorpecentes e/ou alterações psíquicas, deve haver prova cristalina dos autos de caso fortuito e força maior, inexistentes no caso em tela.

7. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no 5.680/2023 da 15a DPDF, como também pelos depoimentos da testemunha e do policial militar ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido: Acórdão 1812190, 07046983420228070012, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.